Tribunal: TJSP
Processo: 2020486-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos do crédito da aposentadoria do executado – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil, ainda que limitada a 10% sobre o valor originalmente retido – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos do crédito da aposentadoria do executado – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil, ainda que limitada a 10% sobre o valor originalmente retido – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança - Hipótese dos autos que inadmite sequer a retenção de parte dos valores, eis que se pressupõe destinados à garantia da subsistência da agravante.

Recurso provido.